Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E GUARDA. PARTILHA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos dos arts. 329 e 336 do CPC/15, os limites objetivos da lide são fixados no momento da inicial e da contestação. Por essa razão, o art. 350 do CPC/15 impõe a manifestação da parte contrária quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, alegados em contestação, sob pena de incidir a preclusão consumativa.
2. Inviável conhecer de fundamentação fática aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de ofensa ao contraditório e de supressão de instância.
3. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
4. O benefício da gratuidade de justiça concedido às partes não as exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no art. 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários sobre o valor da causa.
5. Apelação não conhecida.